Tribunal: TJDFT
Processo: 0750219-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750219-67.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADOLFO HENRIQUE BRITO COSTA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O ADOLFO HENRIQUE BRITO COSTA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 67209262, que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Consta das razões recursais (i) que a “decisão incorreu em obscuridade, vez que o objetivo do ora Embargante não foi de obter medicamento para o tratamento domiciliar”; (ii) que “não se trata de um simples medicamento para uso domiciliar, mas de medicamento para ser manuseado em ambiente ambulatorial sob supervisão médica diante do estado de saúde gravíssimo do Embargante, que sequer consegue realizar as atividades comezinhas do seu dia sem o suporte de pessoas auxiliares que precisam assisti-lo 24h por dia”; (iii) que “não há qualquer menção sobre o fato de a operadora de saúde não indicar qual seria a alternativa para o tratamento prescrito”; e (iv) que a decisão não apreciou as exceções legais previstas no § 13 do artigo 10 da Lei 9.656/98, bem como as evidências científicas e regulamentações nacionais e internacionais que respaldam o uso do medicamento prescrito. Requer o Agravante o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não há vícios na decisão embargada. É o breve relatório. Decido. Não há obscuridade ou omissão na decisão embargada. Isso porque, em sede de cognição sumária, restou expressamente consignado que, à luz das disposições legais pertinentes, deve ser respeitada a exclusão contratual em que se amparou a Embargada para negar o fornecimento do medicamento prescrito “para o tratamento domiciliar de obesidade e comorbidades’ (ID 216840487 dos autos de origem). O fundamento adotado evidencia, de forma clara, que o medicamento foi considerado como de uso domiciliar, enquadrando-se, assim, na hipótese de exclusão prevista nos artigos 10, inciso VI, e 12 da Lei 9.656/1998. Ressalta-se que, apesar da alegação do Embargante de que “não se trata de um simples medicamento para uso domiciliar, mas de medicamento para ser manuseado em ambiente ambulatorial sob supervisão médica”, prevalece, nesse estágio de cognição superficial, a valoração probatória contida na decisão embargada. A lógica subjacente ao deferimento do efeito suspensivo, portanto, é clara e inteligível, não se podendo cogitar de existência de obscuridade passível de suprimento por meio de embargos declaratórios. Também não se verifica omissão no tocante à ausência de indicação de substituto terapêutico pela operadora de saúde, tendo em vista que o plano de saúde pode negar o fornecimento de qualquer medicamento para uso domiciliar que não se enquadre nas hipóteses previstas em lei (artigos 10, inciso VI e 12, inciso I, alínea “c” e inciso II, alínea “g”, da Lei 9.656/1998) e esteja excluído da cobertura contratual. Ou seja, não há obrigação de fornecimento de medicamento para uso domiciliar de qualquer medicamento para obesidade e comorbidades. Do mesmo modo, não há omissão quanto à análise do § 13 do artigo 10 da Lei 9.656/1998, uma vez que sua aplicação deve respeitar as exigências mínimas previstas no artigo 12 da mesma lei, consoante consta da decisão embargada: “Planos de saúde só estão obrigados legalmente a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar nas hipóteses expressamente previstas nos artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, da Lei 9.656/1998, in verbis: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...) Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: [...] c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; [...] II - quando incluir internação hospitalar: [...] g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;” À luz dessas prescrições legais, deve ser respeitada a exclusão contratual em que se amparou a Agravante para negar o fornecimento do medicamento prescrito para o tratamento domiciliar de obesidade e comorbidades (ID 216840487 dos autos de origem). Princípios constitucionais, como da dignidade humana e da solidariedade, não legitimam interpretação contra texto expresso de lei. Daí a conclusão de que, não se tratando de cobertura legalmente obrigatória e havendo exclusão expressa no contrato, a Agravante não pode ser obrigada a fornecer equipamentos e insumos para tratamento domiciliar.” Vê-se, pois, que o Embargante, sob o argumento de omissões e obscuridade, na realidade expressa o seu inconformismo com a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator